Tribunal: CARF
Processo: 13941.720029/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13941.720029/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.442 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NELSON FROEHNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar à autoridade fiscal competente o
recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13941.720029/2011-94
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13941.720029/2011-94

alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 04/08, lavrada em face da declaração de ajuste anual do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige R$11.157,68 de imposto
suplementar, R$8.368,26 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 06, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
movida contra o INSS, no valor de R$58.058,62.
Cientificado em 30/11/2011 (fls. 10), o interessado apresentou tempestivamente, em
09/12/2011, a impugnação de fl. 02, instruída com o documento de fls. 11/42, onde
alega que obteve êxito em ação impetrada contra o INSS referente a revisão da sua
aposentadoria. O montante recebido em 2009 corresponde aos benefícios do período de
06/1992 a 11/2007, conforme planilha anexa. O valor recebido fora de R$72.573,28, o
qual foi dividido em cinco declarações referentes aos anos de 2009, 2008, 2007, 2006, e
2005, de forma que foram pagos os impostos incidentes em cada ano, conforme DIRPF
anexas (fls. 16/42). Como os rendimentos referem-se a vários anos, entende ter direito
de apropriá-los em pelo menos 05 exercícios. Relaciona os documentos que estaria
acostando aos autos e requer a improcedência do lançamento.
O lançamento se reporta à constatação de que o contribuinte teria omitido rendimentos
tributáveis no ajuste anual em decorrência de ação judicial movida contra o INSS, no
valor de R$58.058,62, que, segundo informações do próprio contribuinte, seriam
decorrentes de pagamento de diferenças de aposentadoria.
Nesse contexto, a matéria autuada no lançamento é relativa a rendimentos de natureza
tributária, porquanto referente ao próprio benefício previdenciário.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido, deve-se observar
que o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no 8.134, de 27
de dezembro de 1990, determina que “o imposto será devido pelas pessoas físicas à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13941.720029/2011-94

ajuste estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se
à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste anual - DAA,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, como no caso em questão,
dispõe o art. 56 do RIR/1999, com base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)”.(Grifou-se).
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário de 2009 e considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa), e
não em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir
(regime de competência) ou em diversos anos-calendário, tem-se como correto o
lançamento que procedeu à tributação no ano-calendário do recebimento das diferenças
de proventos de aposentadoria.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, no ano-
calendário de 2009, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao
ajuste anual, por expressa determinação legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13941.720029/2011-94

Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13941.720029/2011-94

determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessária à liquidação deste julgado, a autoridade competente poderá requerer
que o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores ou órgãos administrativos e judiciais
colaborem com a plena aplicação das normas de regência, de modo a apresentarem memórias de
cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento acumulado aos
respectivos períodos de apuração.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original